Tribunal: TJES
Processo: 5005287-80.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005287-80.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: EVERTON MORAIS BELMONTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005287-80.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
EVERTON MORAIS BELMONTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO NA BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO (GRAVAME). SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face da sentença que resolveu a pretensão reconvencional deduzida no bojo de ação de busca e apreensão. A controvérsia gravita em torno da legalidade de encargos administrativos vertidos em Cédula de Crédito Bancário firmada em 22/12/2020, que instrumentaliza contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia. O objeto do inconformismo reside

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança da tarifa de registro de contrato em contrato celebrado após 25/02/2011; e (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de avaliação do bem somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 958, incumbindo à instituição financeira o ônus da prova.

A ausência de laudo de avaliação ou de qualquer prova documental apta a demonstrar a vistoria do veículo evidencia a inexistência do fato gerador da tarifa de avaliação, caracterizando cobrança abusiva.

A cobrança de tarifa de registro de contrato ou gravame em contratos celebrados após 25/02/2011 é abusiva, em razão da vedação expressa contida na Resolução CMN nº 3.954/2011 e da tese firmada pelo STJ nos Temas 958 e 972.

O contrato celebrado em 22/12/2020 encontra-se submetido ao regime de vedação ao repasse do custo do registro de gravame ao consumidor, tornando ilegítima a cobrança realizada.

O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 972.

A previsão do seguro prestamista no quadro resumo da cédula de crédito bancário, ainda que acompanhada de documento pretensamente autônomo, compromete a liberdade de escolha do consumidor e inviabiliza a comprovação de consentimento livre e informado.

A ausência de prova inequívoca de opção consciente do consumidor caracteriza venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC, impondo o reconhecimento da abusividade da cobrança.

Mantida a procedência parcial dos pedidos revisionais, subsiste a sucumbência recíproca fixada na sentença, sendo incabida sua redistribuição.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da tarifa de avaliação do bem exige comprovação da efetiva prestação do serviço, sob pena de abusividade.

É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato ou gravame em contratos celebrados após 25/02/2011.

Configura venda casada a imposição de seguro prestamista sem prova de consentimento livre e informado do consumidor.

Mantida a procedência parcial do pedido, subsiste a sucumbência recíproca fixada na origem, com majoração de honorários em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
:CDC, art. 39, I, e art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 3.954/2011, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.259/SP (Tema 972); STJ, REsp nº 1.639.320/SP; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJES, Apelação Cível nº 5000890-05.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível nº 0024659-13.2012.8.08.0048; TJES, Apelação Cível nº 0002135-55.2016.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005287-80.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
EVERTON MORAIS BELMONTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

A questão controvertida no presente recurso cinge-se à análise da legalidade das cobranças efetuadas a título de
tarifa de avaliação de bem
,
tarifa de registro de contrato
e
seguro prestamista
. Tais encargos encontram-se vertidos na Cédula de Crédito Bancário nº 089393181, pactuada em 22/12/2020 , instrumento que materializa a operação de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia celebrada entre as partes.

- Da tarifa de avaliação de bem:

A respeito da tarifa de avaliação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), consolidou o entendimento de que
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(destacou-se).

Confira-se precedentes:

Apelação cível. Ação de Revisão de Contrato Bancário. I - Taxa de juros. Segundo a jurisprudência do c . STJ, reputa-se abusiva a taxa praticada a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, o que não restou caracterizado no caso. II ? Tarifa de registro. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1578526/SP, sob o rito das demandas repetitivas (tema nº 958), firmou tese no sentido de ser válida, a tarifa de registro do contrato, salvo se demonstrado a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a onerosidade excessiva no caso concreto, exceções não evidenciadas na demanda. III ? Tarifa de avaliação . O
STJ reconhece a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, condicionada, contudo, à comprovação nos autos da efetiva prestação do serviço. Na hipótese, configura-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, uma vez que não demonstrado, por meio de laudo de avaliação, que o aludido serviço foi efetivamente prestado.
IV ? Seguro. Inexiste interesse recursal quando a parte pleiteia providência que já lhe foi concedida na origem, no caso, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira . V ? Restituição na forma simples. Resguarda-se ao contratante a devolução de quantias eventualmente pagas indevidamente, de forma simples. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJGO - AC: 50566838920228090093 JATAÍ, Relator.: Des(a) . Aureliano Albuquerque Amorim, Jataí - 2ª Vara Cível, Data do Julgamento: 17/02/2023).
Sem grifos no original.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO VEICULAR. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BENS . TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . MODULAÇÃO DO EAREsp 676608/RS. RECÁLCULO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A jurisprudência da Primeira Câmara, em consonância com o entendimento do STJ, é firme no sentido de que “a cobrança da ‘Tarifa de Registro de Contrato’ será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0006735-24.2017.8 .08.0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator.: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 22/03/2023); 2.
A Câmara tem entendimento claro de que “afigura-se abusiva a cobrança da “tarifa de avaliação do bem” sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço”.
(TJES . Classe: Apelação Cível, 0022224-77.2012.8.08 .0012, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA, Julgado em 22/11/2023); 3. O Superior Tribunal de Justiça, em posicionamento vinculante estabelecido no julgamento do Tema 972, fixou a tese de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. (REsp n. 1 .639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.); 4. Não havendo prova da prestação do serviço de avaliação de bem nem da averbação do contrato, é indevida a cobrança das taxas; 5. Verificando que não foi facultado ao consumidor a contratação de seguro diverso do parceiro da instituição financiadora, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança; 6. Declarada a ilegalidade ou abusividade da cobrança das tarifas, constituiu ônus da instituição comprovar a conduta compatível com a boa-fé objetiva, que não se demonstra com a mera alegação de que o procedimento e valores estariam em conformidade com o contrato ou regulamento, que é justamente o ponto de questionamento judicial, devendo a repetição de indébito deve ser de forma simples sobre as parcelas cobradas até a data de publicação do EAREsp 676608/RS e em dobro, após a publicação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000890-05.2023.8 .08.0047, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 30/04/2024).
Sem grifos no original
.

No que tange à tarifa de avaliação, arbitrada no valor de R$ 408,00, verifica-se que, conquanto figure expressamente no quadro resumo do instrumento contratual, sua exigibilidade é condicionada à demonstração da efetiva prestação do serviço.

No caso em tela, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porquanto não logrou comprovar a materialidade da diligência, ante a ausência de juntada do respectivo laudo ou prova documental de que o veículo tenha sido efetivamente vistoriado por perito ou técnico habilitado aos autos. À míngua de prova do fato gerador do encargo, a cobrança revela-se despida de justa causa e, portanto, abusiva. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau, restando incólume o
decisum
neste particular.

- Da tarifa de registro de contrato (gravame):

No caso, houve a cobrança de registro de contrato (gravame), denominada como “Despesas órgão de trânsito”, no valor de R$376,61.

O registro de gravame tem como objetivo primordial conferir publicidade à contratação e proteger terceiros de boa-fé em relação ao ônus que recai sobre o bem oferecido em garantia.

A Resolução CMN n. 3.954/11, em seu artigo 17, proibiu a cobrança pelo gravame, considerando-a uma despesa intrínseca à atividade da instituição financeira que era repassada aos consumidores.

Veja-se:

Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que a cobrança da tarifa de registro de gravame tornou-se abusiva a partir de 25 de fevereiro de 2011, data de entrada em vigor da referida Resolução (tema 958). Antes desse período, a cobrança não era considerada ilegal.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA DE PRÉ GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011
. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
(...) (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO de TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Sem grifos no original
.

Ainda, com o julgamento do REsp 1.639.320 pelo STJ, foi delimitado o tema 972 – que dispõe sobre a abusividade da cobrança nos contratos celebrados a partir de 25/02/2011:
“(...) abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”
.

Confira-se precedentes:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TARIFAS DE PRÉ-GRAVAME E DE ACESSÓRIOS FINANCIADOS. ILEGALIDADE
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1 .
É abusiva a cobrança da tarifa de pré-gravame, prevista em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011 (REsp repetitivo nº 1.639.320/SP)
. 2. De igual forma, é abusiva a cobrança da tarifa de acessórios financiados quando não informados e discriminados os produtos ou serviços a ela associados de maneira a legitimar a cobrança do encargo. 3. A devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, na forma do parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp nº 676.608/RS). (...) (...) 7. Sentença mantida. Recurso improvido (TJPE - APELAÇÃO CÍVEL: 0005685-89.2022.8.17.2710, Relator.: JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO, Data de Julgamento: 25/01/2024).
Sem grifos no original
.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E TARIFAS COBRADAS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ATRAVÉS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO . TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO REGISTRO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA NO CASO CONCRETO . TARIFA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA REVENDA.. INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ ATRAVÉS DO TEMA 958.
TARIFA DE PRÉ-GRAVAME. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ ATRAVÉS DO TEMA 972 STJ
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Registro de Contrato: é cabível o repasse deste custo ao consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.578 .553/SP, desde que efetivamente prestado o serviço e em valor não abusivo. A comprovação da efetiva prestação do serviço não é requisito exigível, tendo em vista que sua ausência implicaria na inexistência da propriedade fiduciária (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009637-02.2016.8 .16.0031 - Guarapuava - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 16 .12.2019). 2. Serviços de terceiros: No julgamento do tema 958, o STJ firmou o entendimento que seria válida a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário nos contratos celebrados até a data de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res .-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução. No caso em concreto, tendo sido o contrato firmado em data posterior, tal cobrança deve ser considerada ilegal e, portanto, restituída. 3.
Pré-Gravame : A despesa de registro de pré-gravame, ou gravame eletrônico, é considerada pelo STJ como abusiva de acordo com o Tema 972: Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
(TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0063914-19 .2016.8.16.0014 - Londrina - Rel: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 20.03.2020).
Sem grifos no original.

Considerando que o liame contratual entre as partes foi estabelecido em 22/12/2020, a exigibilidade do ressarcimento pelo registro do contrato (registro de gravame) revela-se ilegítima, porquanto pactuada em data posterior ao marco temporal de 25/02/2011. Tal balizamento cronológico consolida o entendimento de que a transferência desse encargo administrativo ao consumidor, em contratos celebrados após a referida data, configura prática abusiva.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença recorrida no que tange à tarifa de registro de contrato, uma vez que a cobrança, na hipótese vertente, carece de amparo legal e afronta o equilíbrio contratual, devendo ser ratificada a ordem de restituição dos valores indevidamente despendidos pelo Apelado.

- Do seguro prestamista:

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.639.259/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento de que as instituições financeiras não podem impor ao consumidor a contratação de seguro de empresa por ela indicada em casos como o presente. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não indicada descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.639.259/SP, 2ª. Seção, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17/12/18).
Sem grifos no original
.

É imperioso destacar que a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), orienta-se no sentido de que a contratação de seguro não configura,
a priori
, "venda casada" quando instrumentalizada em documento autônomo e distinto do contrato de financiamento. Tal entendimento fundamenta-se na premissa de que a formalização em peça apartada preservaria a liberdade de escolha do consumidor, permitindo-lhe optar pela seguradora de sua preferência.

Todavia, na hipótese vertente, remanesce configurada a abusividade. Embora a instituição financeira tenha colacionado documento pretensamente autônomo para a pactuação do seguro prestamista, verifica-se a concomitante previsão do referido encargo no quadro resumo da Cédula de Crédito Bancário. Essa dubiedade documental e a inserção dos custos do seguro como parte inerente às condições do título de crédito inviabilizam a aferição de um consentimento livre, pleno e expresso por parte do aderente.

Considerando que o dever de informação e a liberdade de contratação devem ser observados sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de prova inequívoca de que o pacto acessório resultou de uma escolha consciente do Apelado - e não de uma imposição condicionante ao crédito - impõe o reconhecimento da "venda casada" (art. 39 , I do CDC).

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008,
a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora
Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).
Sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA.
VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva. Precedentes do e. TJES. 3.
O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas
”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL
0002135-55.2016.8.08.0024,
Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).
Sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL (...) –
Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000815-02.2022.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024).
Sem grifos no original.

Desse modo, é forçoso concluir pela ilicitude da cobrança, mantendo-se a sentença que determinou a sua restituição.

Correto o montante fixado na sentença, a título de repetição do indébito, o qual compreende o somatório das três exações discutidas - tarifa de avaliação, registro de contrato e prêmio de seguro - as quais, em conjunto, totalizam a importância de R$1.834,00.

Ressalte-se, por derradeiro, que, conquanto o Apelante tenha asseverado que o Juízo originário não teria agido com a costumeira assertividade ao fixar a verba honorária, a análise sistemática da insurgência revela que o inconformismo não se volta, isoladamente, contra a distribuição proporcional das custas e honorários em 50% para cada parte. Na realidade, a pretensão de reforma do ônus sucumbencial encontra-se intrinsecamente vinculada ao mérito recursal, operando como corolário lógico do pedido de reforma integral da sentença.

Dessa forma, o pleito de redistribuição da sucumbência subsiste apenas como consequência da eventual improcedência total dos pedidos reconvencionais pretendida pelo recorrente. Portanto, mantida a procedência parcial da reconvenção, deve ser ratificada a sucumbência recíproca nos moldes estabelecidos pelo Magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.